Tribunal: TJDFT
Processo: 0721247-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Grupo Ok Construções e Incorporações Ltda. em face da decisão que, integrada pelo provimento que resolvera embargos de declaração, nos autos do cumprimento de sentença que promove em desfavor da agravada – Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap –, dentre outras resoluções, apreciando o pedido que formulara visando o levantamento dos valores recolhidos, decotadas as quantias correspondentes às penhoras efetivadas no rosto dos autos do executivo, deduzido pelo exequente, ora agravante, determinara a expedição de ofício ao Juízo da 12a Vara Federal de São Paulo, solicitando-lhe informações acerca de eventual persistência do decreto de indisponibilidade de bens do agravante, assim como quanto à abrangência da determinação. Essa resolução fora empreendida ao fundamento de que, a par da existência de diversas penhoras sobre o crédito assegurado ao agravante, a autorização de soerguimento dos valores recolhidos em juízo demanda esclarecimento acerca da subsistência de decreto de indisponibilidade de bens integrantes do patrimônio do agravante. Irresignado com esse comando, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ativo ao agravo, determinando-se a imediata expedição de alvará de levantamento referente ao montante incontroverso já depositado nos autos, e, alfim, a reforma do decisum arrostado, confirmando-se a medida antecipatória. Como sustentação material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que, deflagrado o cumprimento de sentença subjacente e depositado em juízo o valor reputado incontroverso pela agravada, promovera diversas tentativas de levantamento do montante, sobrevindo decisão que reconhecera a impossibilidade de soerguimento em razão de suposta indisponibilidade dos bens que compõem seu patrimônio, assim como das penhoras efetivadas no rosto dos autos. Consignara que, defronte a essa resolução, interpusera agravo de instrumento, que restara desprovido, determinando que viesse a aviar recurso especial, o qual fora provido, autorizando-se o “levantamento do montante bloqueado para satisfação da dívida, salvo os valores relativos às penhoras no rosto dos autos, bem como para determinar o regular prosseguimento do feito executivo até integral satisfação do débito” (AREsp no 2491604-DF). Pontuara que, sob essa realidade, a decisão primeva teria sido afastada, notadamente quanto à suposta indisponibilidade de bens içada pelo provimento ora arrostado como óbice ao levantamento dos valores, destacando que a resolução exarada no recurso especial já transitara em julgado. Verberara que, na data em que proferido aludido provimento, peticionara nos autos postulando o cumprimento da determinação emanada do Superior Tribunal de Justiça, advindo a decisão ora objurgada, a qual, segundo sustentara, elencara uma série de providências prejudiciais ao cumprimento da determinação emanada da Corte Superior, insistindo, mais uma vez, no suposto óbice de indisponibilidade de bens. Acrescera que a questão afeta à indisponibilidade “como fator impeditivo ao levantamento dos valores depositados nos autos, foi inegavelmente afastada quando do provimento do (AREsp no 2491604 – DF), uma vez que tal matéria também estampava o v. Acórdão recorrido que foi reformado quando do provimento do referido recurso”[1], tratando-se de matéria julgada e preclusa. Realçara que, ademais, a indisponibilidade que recaíra sobre imóvel de sua titularidade objeto da lide originária fora liberada ante a rescisão do contrato, destacando que, se o bem deixara de integrar seu patrimônio, pois retornara à propriedade da agravada, sobre ele não mais incide o decreto de indisponibilidade. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Grupo Ok Construções e Incorporações Ltda. em face da decisão que, integrada pelo provimento que resolvera embargos de declaração, nos autos do cumprimento de sentença que promove em desfavor da agravada – Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap –, dentre outras resoluções, apreciando o pedido que formulara visando o levantamento dos valores recolhidos, decotadas as quantias correspondentes às penhoras efetivadas no rosto dos autos do executivo, deduzido pelo exequente, ora agravante, determinara a expedição de ofício ao Juízo da 12a Vara Federal de São Paulo, solicitando-lhe informações acerca de eventual persistência do decreto de indisponibilidade de bens do agravante, assim como quanto à abrangência da determinação. Essa resolução fora empreendida ao fundamento de que, a par da existência de diversas penhoras sobre o crédito assegurado ao agravante, a autorização de soerguimento dos valores recolhidos em juízo demanda esclarecimento acerca da subsistência de decreto de indisponibilidade de bens integrantes do patrimônio do agravante. Irresignado com esse comando, Irresignado com esse comando, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ativo ao agravo, determinando-se a imediata expedição de alvará de levantamento referente ao montante incontroverso já depositado nos autos do executivo que promove, e, alfim, a reforma do decisum arrostado, confirmando-se a medida antecipatória. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de se assegurar ao exequente/agravante o levantamento dos valores que restaram recolhidos nos autos do cumprimento de sentença subjacente, dispensando-se a diligência determinada pelo Juízo de origem, consubstanciada na verificação de subsistência do decreto de indisponibilidade dos bens de titularidade do exequente. Sustentara o agravante que a desnecessidade de aludida perquirição já teria sido afirmada pelo Superior Tribunal de Justiça, aduzindo que, ademais, o imóvel objeto da ação primeva já não restaria indisponível desde a rescisão contratual que se operara, oportunidade em que retornara ao patrimônio da Terracap. Pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória veiculada, passo a apreciar a pretensão antecipatória deduzida. Registre-se, de início, que, consoante se depreende do detido cotejo dos autos, o cumprimento de sentença subjacente germinara da ação de anulação de escrituras manejada pelo ora agravante (processo no 13.028/96), julgada conjuntamente com a ação de rescisão de contrato cumulada com imissão na posse aviada pela agravada (processo no 41.853/96). Por ocasião do julgamento dos embargos de declaração interpostos em face do acórdão que resolvera os recursos de apelação manejados por ambas as partes, aos quais se emprestaram efeitos infringentes, fora determinada a devolução do sinal previsto nas escrituras de compra e venda tornadas insubsistentes pelo acórdão embargado[2], determinação que ensejara a deflagração do executivo do qual germinada a decisão ora arrostada. Realizado esse registro, o acolhimento da pretensão antecipatória deduzida pelo agravante afigura-se inviável. Consoante sobeja patente dos elementos colacionados aos fólios processuais, o Juízo a quo, ao prolatar a decisão ora objurgada, abstivera-se de autorizar o imediato levantamento, pelo agravante, dos valores depositados pela agravada, pontuando a necessidade de prévia aferição de subsistência de decreto de indisponibilidade dos bens do exequente. É um truísmo que a indisponibilidade do bem atua contra o titular do patrimônio, que não pode ser objeto de ato de sua disposição (por isso, indisponível). Sob essa realidade é que o Juízo primevo, buscando acautelar-se quanto a eventual subsistência de determinação de indisponibilidade de bens de titularidade do exequente, não autorizara, por ora, o soerguimento de valores postulado. Essa resolução, de sua vez, não enseja afronta às decisões precedentemente proferidas ou mesmo ao provimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça no ambiente do Recurso Especial no 2.491.604/DF. Com efeito, naqueles autos, houvera simplesmente a afirmação de inexistência de óbice ao levantamento do montante depositado nos autos do executivo sob o prisma de que cuida-se de cumprimento de sentença de natureza definitiva, ressoando desinfluente, para o fim colimado, a subsistência de controvérsia acerca do alcance do crédito que assiste ao exequente, assim como de outras penhoras. Em verdade, o próprio julgado emanado da Corte Superior ressalvara que a movimentação de valores no ambiente do executivo que é promovido pelo agravante, conquanto tenha natureza definitiva, está condicionada à inexistência de eventuais penhoras incidentes sobre o apurado no curso do executivo. Confira-se, por pertinente, a ementa que guarnecera o acórdão prolatado naquela oportunidade[3]: “AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. EXECUÇÃO DEFINITIVA. POSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS JUDICIALMENTE SALVO PENHORAS EXISTENTES. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO ATÉ SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Tratando-se de execução definitiva, afigura-se plenamente possível o levantamento dos valores depositados, independentemente da controvérsia acerca do alcance do crédito efetivamente passível de soerguimento pela agravante ou da subsistência de outras penhoras indicadas, nos limites da sentença que decidiu o cumprimento de sentença. Precedentes. 2. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.” Dessarte, diversamente do alegado pelo agravante, a questão não sobeja preclusa, porquanto não definitivamente apreciada sob a mesma perspectiva agora enfocada pelo magistrado de origem, denunciando a inexistência de afronta ao resolvido pelo Superior Tribunal de Justiça. E isso se afirma com absoluta convicção defronte a constatação de que a instância superior não analisara a questão à luz da precedente determinação de indisponibilidade de bens exarada no ambiente da Ação Civil Pública no 2000.61.00.012554-5, em trâmite perante a 12a Vara Federal de São Paulo, confirmada em instância recursal, cingindo-se a cotejá-la sob a perspectiva da natureza do executivo que deflagrara o recorrente, findando por assentar a viabilidade de soerguimento da quantia recolhida em juízo, uma vez que o cumprimento de sentença ostenta natureza definitiva, salvo eventuais penhoras incidentes sobre os montante apurados, o que se aplica, também, a eventual bloqueio judicial diverso da penhora. Outrossim, o argumento alternativo apresentado pelo agravante, consistente na insubsistência de indisponibilidade de bens de sua titularidade que perfazem o objeto da ação primeva, tampouco comporta acolhida. Agitara, quanto ao ponto, que o gravame indicado pelo Juízo de origem já não subsistiria, porquanto ter-se-ia exaurido defronte a rescisão contratual operada e o consequente retorno do imóvel ao patrimônio da agravada. Sucede que a determinação da restrição imposta não circunscrevera-se ao imóvel que perfizera o objeto da demanda originária, alcançando, em verdade, espectro mais abrangente. Com efeito, consoante se depreende do acórdão que resolvera os apelos interpostos em face da sentença resolutória da ação civil pública nomeada, a resolução constritiva fora ratificada, restando “Mantida a indisponibilidade dos bens dos apelantes, inclusive com a renovação dos ofícios anteriormente expedidos, estendendo a medida a eventuais bens adquiridos no decorrer do processo, até o montante da condenação”[4]. Desse apurado, ressoa que, diante da resolução empreendida ao serem resolvidos os apelos na ação civil pública individualizada e à míngua de elementos outros a apontarem sua alteração ou modulação, a subsistência e o alcance do decreto de indisponibilidade de bens do agravante ainda não restaram evidenciados, obstando que lhe seja assegurado o levantamento dos valores recolhidos em juízo, sob pena de tornar inócuo o acautelamento determinado. Nesse viés, ressoa impassível que a resolução adotada pela decisão agravada, atendendo à finalidade da indisponibilidade judicial anteriormente deferida, ao menos nessa análise perfunctória, não comporta censura. O aduzido pelo agravante, portanto, ressente-se de plausibilidade, obstando a agregação de efeito suspensivo ao agravo que interpusera. Ademais, soa inviável que haja autorização de movimentação de valores recolhidos em ambiente liminar em situação em que o executivo do qual germinara os depósitos já transita há tempos Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela recursal jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do aduzido e risco de dano proveniente do indeferimento da medida, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, inciso I, do estatuto processual, indefiro o efeito suspensivo demandado. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 04 de junho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 59488207, p. 09 (fl. 10). [2] - ID Num. 26936792 (fls. 44/51), Cumprimento de Sentença no 0050739-56.2010.8.07.0001. [3] - ID Num. 57132368, p. 07 (fl. 155), Agravo de Instrumento no 0701512-05.2023.8.07.0000. [4] - Consulta andamento processual Apelação Cível no 0012554-78.2000.4.03.6100, TRF3, em 03/06/24, às 19h05.